Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715031-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA FREIRE contra decisão de ID 117257403 (de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados em folha de pagamento excederam o limite de 30% de sua renda; que, além dos descontos em folha, existem empréstimos descontados em conta corrente; que há limites à liberdade de contratar; que os empréstimos contraídos a levaram ao superendividamento; que a jurisprudência admite a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) do valor existente na conta corrente. Requer, liminarmente, a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a suspensão de todas as cobranças até a resolução da ação. Subsidiariamente, requer que os descontos decorrentes das cédulas de crédito bancário se limitem a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Custas recolhidas (35225888). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Liminarmente, a agravante requer exclusivamente a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, sem incursão nos valores debitados em conta corrente. Argumenta, em síntese, que foi ultrapassado o limite legal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta no próprio contracheque do servidor público, a partir de informações do órgão pagador. Nesse diapasão, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade. Ademais, no recurso, a parte reconhece (inclusive por meio de planilha – ID 35225887) que os empréstimos consignados totalizam 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. Dispõe o artigo 45, §2o, da Lei n. 8.112/90 que total de consignações facultativas em folha de pagamento pode alcançar até 35% da remuneração mensal do servidor, de modo que não se verifica, prima facie, o excesso alegado. De igual modo, a margem consignável dos vencimentos do vínculo jurídico estatutário com o Distrito Federal sequer foi ultrapassada, na forma detalhada no contracheque de ID 35225889 – p. 2. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora